Tribunal: CARF
Processo: 18471.001462/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001462/2007-48
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.592 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABRATOS FARMACEUTICA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRRF sobre pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados.
Aduziu o autuante que somente por intermédio da DIRF poderiam os
beneficiários ser devidamente identificados e a não apresentação da DIRF retificadora para
incluir os rendimentos dos colaboradores, canais de distribuição, clientes e/ou terceiros,
participantes dos sistemas de premiação, provenientes da utilização de cartão magnético de
incentivo, autorizaria a considerar os beneficiários como não-identificados e, como resultado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001462/2007-48
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001462/2007-48

submeter tais pagamentos ao disposto no artigo 61 da Lei n° 8.981 de 1995, reproduzido no
artigo 674 do RIR/99, que sujeita à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, para todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado. Sendo o rendimento considerado liquido, caberia o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
O relatório fiscal encontra se às fls. 260/264.
Impugnado o lançamento às fls. 342/364, a DRJ - Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro julgou-o procedente às fls. 459/485.
Intimado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário às fls. 501/525.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deu provimento ao
recurso por meio do acórdão 1401-004.002 – fls. 556/566.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 568/582,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para que fosse reformado o acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento.
Em 6/4/20 - às fls. 586/594 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria relativa ao IRRF sobre pagamentos efetuados a beneficiário
identificado.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 17/4/20, consoante informa o autuado à fl. 598, o recorrido apresentou suas
Contrarrazões às fls. 598/616 em 29/5/20, pugnando pelo não conhecimento ou, sucessivamente,
improvimento do recurso apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão recorrido em 6/2/20 (processo movimentado
em 6/1/20) e apresentou, tempestivamente, seu Recurso Especial em 27/1/20, consoante se
denota de fl. 583. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria relativa ao IRRF sobre pagamentos efetuados a beneficiário
identificado.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM SAQUE EM
DINHEIRO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
CAUSA
E
BENEFICIÁRIO.
INAPLICABILIDADE ART. 61, § 1o, DA LEI no 8.981/1995.
No caso de pagamento de dirigentes e empregados via cartões Incentive House, quando
todos os beneficiários estão identificados e trabalham para a empresa, sendo esses
cartões utilizados como dinheiro nos estabelecimentos comerciais e com
autorização/funcionalidade de saque, é incabível a tributação na fonte com base no art.
61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001462/2007-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Faço registrar, de início, que o tópico denominado “5. DA PRELIMINAR: 5.1.
Do erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária:”, constante das
contrarrazões do sujeito passivo, não será abordado neste voto por não se tratar de matéria
devolvida a reexame por este Colegiado, por meio de recurso próprio.
Prosseguindo então, partindo-se da autuação, convém destacar, de plano, que o
Fisco em momento algum fundamentou o lançamento no disposto no § 2o do artigo 74 da Lei
8.383/91, previsto na parte final do § 1o do artigo 61 da Lei 8.981/95, que diz respeito, no que
interessa ao caso, às despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros; mesmo porque, vários dos cargos citados na planilha de fls. 30/38 não
aparentam guardar relação com aqueles acima enumerados, tais como Propagandista, Consultor
de Treinamento, Supervisor de Vendas, Analista de Mercado e Trainee de Propaganda e
Mechandising.
Vale dizer, a autuação se deu em função de as informações constantes da planilha
apresentada pelo contribuinte em atenção a intimação fiscal, não terem sido confirmadas por
meio de DIRF retificadoras.
E mais, após mencionar inclusive o disposto no Parecer Normativo no 1/2002, no
sentido de que após a data prevista para a entrega da DIRPF, o IR devido e não retido pela fonte
pagadora tem como responsável o próprio contribuinte, consignou que tal condição só seria
válida desde que houvesse a apresentação da DIRF identificando os beneficiários dos respectivos
rendimentos. Confira-se:
5- Do exposto, entende a fiscalização que somente por intermédio da DIRF podem os
beneficiários ser devidamente identificados e a não apresentação da DIRF retificadora
para incluir os rendimentos dos colaboradores, canais de distribuição, clientes e/ou
terceiros, participantes dos sistemas de premiação, provenientes da utilização de cartão
magnético de incentivo, autoriza a considerar os beneficiários como não-identificados e,
como resultado, submeter tais pagamentos ao disposto no artigo 61 da Lei n° 8.981 de
1995, reproduzido no artigo 674 do RIR/99, que sujeita A incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, para todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Sendo o rendimento
considerado liquido, cabe o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
De seu lado, o Colegiado a quo vazou o entendimento de que quando
identificados os beneficiários e a motivação dos pagamentos não seria o caso de tributação na
fonte por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado a que alude o artigo 61, § 1o da
Lei no 8.981/1995. Confira-se excerto do voto condutor:
No presente caso o agente fiscal optou por trilhar por caminho diferente, e entendo que
acabou por se equivocar no fundamento do lançamento. Isto porque, considerando (i) a
identificação dos beneficiários dos rendimentos, conforme indicado pela autoridade
fiscal e (ii) a clara motivação dos pagamentos, não é o caso de tributação na fonte por
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado (art. 61, § 1o da Lei no
8.981/1995).
É que, analisando-se o conjunto probatório próprio deste caso, notadamente o
contrato firmado entre a autuada e a empresa Incentive House S/A, o colegiado recorrido
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001462/2007-48

entendeu que os valores pagos aos empregados e diretores da ora recorrida se tratariam, de fato,
de verdadeiro salário e não de benefícios e vantagens conferidos aos trabalhadores e, assim
sendo, por entender comprovada a causa e identificados os beneficiários desses pagamentos,
concluiu ter havido desacerto na forma de tributação escolhida. Veja-se trecho do voto:
No caso concreto, após analisar o contrato firmado entre a RECORRENTE e a empresa
Incentive House S.A., não concluo que se trata de um contrato com o objetivo de
oferecer aos subordinados benefícios e vantagens, mas verdadeiro salário. Pelo que
consta dos autos, em resumo, a operação pode ser assim explicada: a RECORRENTE
contratou a empresa Incentive House S.A. e, através desse contrato, escolheu as pessoas
(empregados e diretores) que receberiam determinado crédito por mês (variável ou fixo,
mas isso é indiferente para fins tributários) em um cartão magnético. Esse cartão
magnético poderia ser utilizado como se dinheiro fosse, nos estabelecimentos
conveniados.
Ou seja, do elemento dos autos foi possível compreender a causa do pagamento
(remuneração indireta), bem como para quem foi pago (funcionários da recorrente). Se
assim não fosse, como poderia o fiscal concluir que se trataria de remuneração indireta:
[...]
Além disso, consta dos autos o cargo e o nome de cada um dos beneficiários, dentre os
quais é fácil notar a presença de vendedores, gerentes, supervisores, analistas e outros.
Mais que isso, no procedimento fiscalizatório a Recorrente apresentou a lista
identificando todos os beneficiários dos pagamentos dos cartões, com o respectivo
nome completo, cargo, cpf, valor recebido, data do crédito e, ainda, o número
correspondente da nota fiscal paga à Incentive House, senão vejamos a título de
exemplo (fl. 32):
[...]
Se no procedimento de fiscalização consta a lista os cargos dos beneficiários,
vinculados à RECORRENTE, o beneficiário está identificado. Por outro lado, salta aos
olhos que a empresa efetivamente recebe a contribuição dessas pessoas, o que é a causa
do pagamento.
Ao final, arrematou discordando do fundamento fático que teria sido utilizado
pelo Fisco para o enquadramento legal dado à tributação, qual seja, a não retificação da DIRF
para fazer constar o pagamento da remuneração aos seus funcionários. Confira-se mais uma
vez:
Veja que a autoridade fiscal entendeu que a DIRF é o único e exclusivo meio hábil para
se identificar e possibilitar a cobrança dos beneficiários dos pagamentos. Não concordo
com tal conclusão.
A obrigação tributária decorre da realização do fato gerador e independe da
apresentação de declarações pelo contribuinte, até porque ele não pode ser obrigado a
fazer algo contra a sua vontade ou produzir provas contra si mesmo.
Ora, se o Recorrente defende que não se trata de remuneração e que não há previsão de
incidência de IR sobre os referidos benefícios (por mais absurda que seja a sua
argumentação), obriga-lo a retificar a DIRF reconhecendo uma natureza jurídica da qual
discorda seria contraditório com suas alegações defensivas.
Por outro lado, é absolutamente contraditório que os documentos dos autos sejam
suficientes para a autoridade fiscal concluir que o pagamento é de remuneração indireta
aos seus funcionários mas não o sejam para identificar o beneficiário. Até porque a
conclusão a que chegou depende diretamente da identificação do destinatário dos
pagamentos!
De sua vez, a recorrente procurou demonstrar o dissídio interpretativo por meio da
apresentação dos acórdãos paradigmáticos de no 9202-002.893 e 2202-002.526.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001462/2007-48

Passo à análise dos acórdãos.
Acórdão 9202-002.893:
O colegiado entendeu que a concessão de remuneração indireta a diretores da
empresa, cujos valores não teriam sido adicionados às respectivas remunerações, na época
própria, estariam sujeitos à tributação exclusiva na fonte e a uma alíquota de 35%. Veja-se:
Ou seja, por ter havido concessão de remuneração indireta a diretores da
empresa (art. 74, II da Lei n° 8.383, de 1991), cujos valores não foram
adicionados as respectivas remunerações, na época própria, estão sujeitos à
tributação
exclusiva
na
fonte
a
uma alíquota de 35%, conforme disciplina contida art. 61, § 1° da Lei no 8.981, de 1995
(parte final), ante a inobservância art. 74, § 1° da Lei n° 8.383, de 1991, que
prevê a obrigação da empresa adicionar aos respectivos salários as remunerações
indiretas, de acordo com o que disciplina art. 74, § 2° da Lei n° 8.383, de 1991.
Acórdão 2202-002.526:
Ainda nesse caso, a turma paradigmática entendeu que os pagamentos relativos a
benefícios indiretos concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes ou seus
assessores, cujos valores não foram adicionados às respectivas remunerações, na época própria,
seriam considerados como valores líquidos recebidos, cabendo o reajustamento da base de
cálculo, cujo imposto seria calculado a uma alíquota de 35%. Veja-se:
Dos Rendimentos com Cartões de Flexcard e Remuneração Indireta
disponibilizados a gerentes e assessores, tendo em vista a discussão realizada anterior
mente
O

pagamento
dos
benefícios indiretos, também chamados “fringe benefits”, concedidos pelas empresas
a administradores, diretores, gerentes ou seus assessores, cujos valores não foram
adicionados as respectivas remunerações, na época própria, serão considerados
como
valores
líquidos recebidos cabendo o reajustamento da base de cálculo, cujo imposto será calcul
ado a uma alíquota de 35%, como sendo exclusivo de fonte.
Por outro lado, a recorrida sustenta que a União não logrou demonstrar a
divergência interpretativa, na medida em que não haveria similitude fática entre os casos
abordados. É que enquanto no recorrido entendeu-se pela identificação dos beneficiários e da
causa dos pagamentos, no acórdão paradigma de no 2202.002.526, não teria sido comprovada a
causa do pagamento e que ainda trataria de beneficiários não identificado.
Alegou ainda a autuada que a discussão travada no acórdão paradigma de no 9202-
002.983 diria respeito à hipótese do § 2o do artigo 74 da Lei 8.383/91 e não a do § 1o do artigo 61
da Lei 8.981/95.
Ao final, arrematou a recorrida que nenhum dos “paradigmas” trazidos teriam se
debruçado acerca de quais seriam os documentos autorizados pela legislação, hábeis a
individualizar os beneficiários do Cartão Incentive House e comprovar a causa dos pagamentos,
principalmente considerando que o fundamento e motivação do r. lançamento fiscal estaria
lastreado justamente na desconsideração da planilha apresentada pelo Contribuinte em sede de
fiscalização.
Pois bem. Assiste razão à recorrida.
Segundo o que dispõe o artigo 61 da Lei 8.981/95, objeto da suscitada divergência
interpretativa, três seriam as circunstâncias que autorizariam ao Fisco cobrar o IRRF sobre
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.592 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001462/2007-48

pagamentos efetuados por pessoa jurídica, tal como foi feito nestes autos, é dizer, de forma
exclusiva na fonte. Vamos a elas:
1 – quando o beneficiário não for identificado; ou
2 – quando não for comprovada a operação ou a sua causa; ou
3 – quando presente a hipótese de que trata o § 2o do artigo 74 da Lei 8.383/91,
destacando-se, aqui, as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros
Note-se que o caso dos autos, conforme acima mencionado, diz respeito à alegada
não identificação do beneficiário do pagamento. Em outras palavras, o autuante identificou a
causa, e concluindo tratar-se de remuneração proveniente do trabalho, sujeito à tributação pelo
IR, optou por cobrar de forma exclusivamente na fonte pelo fato de não ter sido apresentada a
DIRF retificadora, exigência terminantemente afastada pelo colegiado recorrido.
De outro giro, os acórdãos paradigmáticos trataram de hipótese diversa da destes
autos. No de no 2202-002.526, de i) benefícios indiretos concedidos a administradores,
diretores, gerentes ou seus assessores e de ii) remuneração indireta a funcionário não
identificado e sem causa; No de no 9202-002.893, de i) benefícios e vantagens concedidos pela
empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores.
Nesse rumo, apenas o acórdão de no 2202-002.526 trataria de situação
potencialmente similar a destes autos.
Todavia, veja-se que as diferentes conclusões a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma (2202-002.526) derivaram, exclusivamente, da análise probatória dos
autos, especialmente daquela conferida pelo colegiado a quo, que concluiu terem sido
suficientemente identificados os beneficiários dos pagamentos promovidos pela autuada.
Note-se, inclusive, que não há divergência em relação à tese posta: não
identificado o beneficiário do pagamento, há de se tributar na forma do artigo 61 da Lei
8.981/95.
Com efeito, tenho que uma vez não demonstrado o dissídio interpretativo, posto
que as diferentes conclusões resultaram da análise de diferentes contextos fáticos/probatórios, o
não conhecimento do recurso é um imperativo.
Forte no exposto, VOTO por NÃO conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital